Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença, que condenou o réu por furto (art. 155, caput, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa pretende a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta do réu, reincidente e costumaz na prática de crimes, comporta a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. No caso, ainda que o valor do bem furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da reincidência e da reiteração criminosa do réu, afigura-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.